Tribunal: TJSP
Processo: 1086025-97.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO - EFEITOS INFRINGENTES – INTUITO PROTELATÓRIO – IMPOSIÇÃO DE MULTA - I - Omissão e contradição inocorrentes - Afastado o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes ao julgado, em face de estarem limitados aos lindes traçados no art. 1022, II, do NCPC – II - Intuito protelatório Aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO - EFEITOS INFRINGENTES – INTUITO PROTELATÓRIO – IMPOSIÇÃO DE MULTA - I - Omissão e contradição inocorrentes - Afastado o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes ao julgado, em face de estarem limitados aos lindes traçados no art. 1022, II, do NCPC – II - Intuito protelatório Aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 1.026, §2o, do NCPC - Embargos de declaração rejeitados".